Tribunal: TJDFT
Processo: 0732391-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO JÁ ANALISADO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PRECLUSÃO. OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Analisando-se os autos de origem, verifica-se que a parte exequente, ora agravante, já havia requerido a desconsideração da personalidade jurídica e que tal pedido foi devidamente analisado e indeferido em primeira e segunda instâncias.

2. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa.

3. Resta claro que a questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada já restou devidamente analisada, sendo incabível que a parte agravante apresente novo pedido de desconsideração, com os mesmos fundamentos, sem nenhum fato novo, tentando reavivar questão já analisada e acobertada pela preclusão.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.